Tribunal: STF
Processo: Inq 1720
Classe: Inq
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-06-21
Data de publicação: 2001-06-21

Ementa:
EMENTA: STF: competência penal originária por prerrogativa
de função: atração, por conexão ou continência, do processo contra
co-réus do dignitário, que, entretanto, não é absoluta, admitindo-se
a separação, entre outras razões, se necessária para obviar o risco
de extinção da punibilidade pela prescrição, cujo curso só se
suspende em relação ao titular da  imunidade parlamentar, desde a
data do pedido de licença prévia: jurisprudência do Supremo
Tribunal.